Tribunal: TJDFT
Processo: 0731080-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731080-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VADILSON JOSE DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos de no 0707086-86.2022.8.07.0018, ID no 132720066, págs. 1-9). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO